Tribunal: STF
Processo: HC 115365
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-09-30
Data de publicação: 2014-09-30

Ementa:
DIREITO MATERIAL E INSTRUMENTAL – CONCILIAÇÃO. Há de conciliar-se o direito material e o instrumental, homenageando-se o fundo em detrimento da forma.



    PROCESSO-CRIME – ABSOLVIÇÃO – CAPITULAÇÃO. A simples erronia no enquadramento instrumental da absolvição fica longe de levar ao retorno ao estágio anterior à sentença proferida.